Tribunal: TJDFT
Processo: 0714221-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714221-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POTIGUAR SUL TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., AFLUENTE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S.A., NEOENERGIA ATIBAIA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., NEOENERGIA BIGUACU TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., NEOENERGIA DOURADOS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., NEOENERGIA JALAPAO TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., NEOENERGIA LAGOA DOS PATOS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., SE NARANDIBA S.A., NEOENERGIA RIO FORMOSO TRANSMISSAO E ENERGIA S.A., NEOENERGIA SANTA LUZIA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., NEOENERGIA SOBRAL TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., NEOENERGIA VALE DO ITAJAI TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. AGRAVADO: NORFIL S/A INDUSTRIA TEXTIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por POTIGUAR SUL TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A e OUTROS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 189681866 - autos originários), nos autos do processo no 0714221-38-2024.8.07.0001, reconheceu, de ofício, a sua incompetência para processar a ação monitória movida em face de NORFIL S.A INDÚSTRIA TEXTIL Eis o teor da decisão guerreada: Trata-se de ação de ação monitória. Pretendem os autores alcançarem o recebimento do valor que entendem devido, em razão do contrato de uso do sistema de transmissão em caráter permanente que entre si firmaram. Conforme se depreende de sua petição inicial, os autores tem a sede nas cidades do Rio de Janeiro/RJ e de Campinas/SP e a requerida encontra-se localizada no município de João Pessoa/Paraíba. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registro que a relação jurídica em apreço não envolve relação de consumo, pois os valores decorrem do exercício da atividade empresarial. Após o recebimento de inúmeras ações semelhantes de empresas com sede em diversos Estados, em que a prestação do serviço não ocorreu no DF, modifiquei o entendimento no sentido de não reputar competente para a análise do pedido apresentado. Não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, no caso em comento, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado da Paraíba a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo. A questão se enquadra ao que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. É cediço que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas neste Estado, mas admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, a sua população (art. 93, XIII CF). Ademais, a escolha aleatória de foro de eleição impossibilita aos magistrados que cumpram as metas do CNJ, eis que pessoas de vários estados vem ao DF litigar sem qualquer fundamento. Assim, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. O que está ocorrendo é um abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dos escritórios de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas oriundas de outros Estados Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, o que viola, inclusive o princípio do Juiz Natural. Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de ID n. 189605818. Declaro a incompetência deste Juízo para o recebimento e tramitação processual e determino a remessa dos autos para a Comarca de João Pessoa, estado da Paraíba. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Considerando a limitação tecnológica para o envio deste processo via malote digital, tendo em vista a quantidade de documentos e tamanho do arquivo, fica a parte autora intimada a promover a distribuição do processo diretamente no Tribunal de Justiça da Paraíba, a uma das Varas Cíveis de João Pessoa. I.” Os agravantes, em suas razões de recurso, informam que firmaram contrato de Contrato de Uso do Sistema de Transmissão – CUSTS no 021/2014 e 02/2004 com o ONS – OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA, elegendo o foro de Brasília – DF como competente para dirimir quaisquer questões relacionadas ao contrato, ao argumento de que este tem sede nesta Capital. Discorrem sobre as atribuições da ONS, entre elas a contratação ode serviços de transmissão de energia elétrica, conforme disposto pelo Decreto no 5.081/2004. Aduzem que o STJ consolidou o entendimento de que é válida a cláusula de eleição de foro, em contratos de prestação de serviço, desde que não resulte em flagrante dificuldade de acesso à Justiça, assim como o STF, por meio da Súmula 335. Argumentam que não existem, nos documentos carreados ao recurso, quaisquer elementos que apontem para abusividade contratual, não podendo o juízo de 1o Grau declarar a abusividade da cláusula de eleição de foro, pois não a fundamentou, restringindo-se, tão-somente, a apontar que o foro eleito não é o do domicílio de quaisquer das partes. Sustenta que o §3o do art. 63 do CPC não autoriza a deduzir que determinada cláusula contratual é abusiva, se não existe elemento de prova que aponte para tal horizonte. Ressaltam o disposto na Súmula 33 do STJ e na Súmula 335 do STF. Destacam que, classificar como arbitrária a cláusula de eleição de foro, contraria não apenas as Súmulas 33 do STJ e art. 63 do CPC, mas também a separação entre o regime jurídico dos contratos particulares e dos contratos celebrados com a administração pública em sua atividade típica, porquanto a motivação não é exigida em contratos particulares, em que a expressão da autonomia da vontade prevalece. Ressaltam o disposto no art. 20, parágrafo único da LINDB. Quanto ao pleito liminar, registram que está presente a probabilidade do direito, para a concessão da pretendida antecipação da tutela recursal, haja vista que não demonstra a abusividade da cláusula de eleição de foro, nem a concessão de benefícios aos contratantes. Em relação ao perigo de dano, asseveram que, aso não seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a declaração de incompetência culminará em redistribuição equivocada do feito, provocando a perda de objeto do recurso. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo/tutela provisória para que os autos permaneçam no juízo que proferiu a decisão agravada, até o julgamento do mérito, deste agravo e, no mérito, a reforma da decisão de primeiro grau, no sentido de reconhecer a competência da Justiça Comum de Brasília – DF, para o julgamento da lide Preparo regular (ID 57723293). É o relatório. Decido. Importa ressaltar que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal. Para tanto, faz-se necessário que seja demonstrada, concomitantemente, a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da r. decisão agravada (ex vi dos arts. 995, parágrafo único, e 1.109, I, ambos do CPC). A questão discutida nos autos de origem diz respeito à ação monitória, proposta em face de NORFIL S.A INDÚSTRIA TEXTIL, mas, não em face do Operador Nacional do Sistema – ONS, cuja sede localiza-se na Capital da República. Portanto, em princípio, não se aplicar a regra básica referente à competência territorial, também conhecida como foro rei sitae. Quanto ao regramento da competência para processamento e julgamento do feito, há indícios de ter havido escolha aleatória do foro para o ajuizamento da ação originária. Destaco que a eleição do foro restou disciplinada pela Cláusula 38a do contrato firmando entres as partes. O art. 46 do CPC dispõe que é competente para conhecer de ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis o foro do domicílio do réu[1]. No caso, trata-se de foro de eleição em contrato de transmissão de energia elétrica, em que a parte ré se situa no estado da Paraíba. Neste aspecto, o art. 63, caput do Código de Processo Civil[2] estabelece a possibilidade de as partes modificarem a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações, bem como no seu §3o dispõe sobre a possibilidade do juiz da causa reconhecer, de ofício, a abusividade da eleição de foro, remetendo os autos ao foro do domicílio do réu. Há outras singularidades na hipótese em tela. Os agravantes têm suas sedes nas Cidades do Rio de Janeiro – RJ e Campinas – SP, mas nenhuma nesta Capital. Logo, resta configurado o abuso do direito da parte para postular a ação nesta Corte, ainda mais porque inexiste supedâneo para admitir a lisura na eleição do foro, para propositura da ação em Brasília-DF, a não ser os interesses privados, porque sabido que a Justiça do Distrito Federal tem sua estrutura criada para atender eficientemente a sua população, primando pela celeridade e a efetiva prestação da jurisdição em tempo razoável. Inclusive, ao se falar em estrutura da Justiça do Distrito Federal, calha ressaltar que foi criada pela Lei no 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, que traz regras de competência absoluta. Como dito, as partes não possuem domicílio na circunscrição eleita, ao passo em que a ação foi ajuizada em face de unidade da Federação distinta. Sendo assim, a hipótese não se limita à análise da abusividade de eventual cláusula de eleição de foro, mas envolve competência absoluta, que respeita critérios maiores de organização judiciária dos Estados e do Distrito Federal, e, ainda, a critérios de definição político-administrativa da República e de seus entes federados. Esta eg. Corte de Justiça possui julgados nessa mesma exegese: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. 1. No caso, há completa desvinculação da matéria, sob os aspectos jurídicos e geográficos, aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita, sem olvidar que a ação foi ajuizada em face de unidade da Federação distinta. Ademais, o contrato de compra e venda de ações e outras avenças, objeto de discussão na origem, destinou-se a alienar ações integralizadas do capital social de sociedade de economia mista estadual que prestava serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado de Goiás. 2. A hipótese não se limita à análise da abusividade de eventual cláusula de eleição de foro, mas de competência absoluta, que atende a critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, constitucionalmente disciplinados. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1669437, 07322882220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à ação de produção antecipada de prova que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e de zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a ação que envolve obrigações pactuadas em contratos de concessão de crédito deve ser ajuizada no foro da agência bancária onde foi celebrado o negócio jurídico, e não na sede da instituição financeira. 4. Observado que a dívida objeto da cédula de crédito rural foi contraída por pessoa que reside em outra unidade da federação, na qual há agência do Banco do Brasil S/A, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação de produção antecipada de prova relacionada ao vínculo contratual, uma vez que as obrigações pactuadas devem ser satisfeitas no próprio município onde foi celebrado o negócio jurídico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1744544, 07246933520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023 - g.n.). Ressalte-se que demonstrada a escolha aleatória e abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite odistinguishing e afasta a aplicação do entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça[3], diante dos fundamentos eratio decidendi diversos do aludido precedente. Prestigia-se, assim, a preservação do princípio da segurança jurídica com a tramitação regular do feito no Estado em que realizado o negócio e que possui agência ou sucursal a instituição financeira, ora agravado. Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelos agravantes, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal pretendida, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo a quo o teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo interposto no prazo legal. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Art. 53. É competente o foro (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; [2]Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. [3] Súmula 33/STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.